Tribunal: TJDFT
Processo: 0702936-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INAPLICABILIDADE DA REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. FUNDAMENTO JÁ ACOLHIDO NA SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO SUBMETIDA AO EXAME DA INSTÂNCIA DE ORIGEM. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO. PRELIMINARES SUSCITADAS DE OFÍCIO. CONTRATOS BANCÁRIOS AJUSTADOS EM NOME DO AUTOR. ASSINATURA COMPROVADAMENTE FALSIFICADA. CONSENTIMENTO VICIADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Ausência de interesse recursal. Carece de interesse recursal o apelante na insurgência direcionada à capítulo da sentença no qual não sucumbiu. Inutilidade do pedido de afastamento da repetição do indébito em dobro constada, porque já acolhida referida tese na origem. Preliminar reconhecida de ofício.
2. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Não se admite tese defensiva – como a relativa à compensação de eventuais créditos - que implica conhecimento originário pelo Colegiado Recursal, a configurar indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF.
3. A falta de adoção dos cuidados indispensáveis à contratação por parte dos réus, que deixaram de constatar a falsidade das assinaturas e o vício no consentimento do autor, vítima de fraudes, colocando em risco parcela significativa de seu benefício previdenciário, ultrapassa a barreira dos meros dissabores que marcam a vida em sociedade, mormente em se tratando de vítima idosa. Quantum indenizatório. Medida a ser guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como forma de primar pelas funções de compensar o lesado, punir o causador do dano e prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação a seu causador, quanto à coletividade, aspectos considerados na sentença proferida.
4. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão admitida, desprovida. Honorários majorados em desfavor do apelante.